Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710611-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIZANGELA ALVES DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 2. Cabível a inversão do ônus da prova em ação que se discute a ocorrência de erro médico, ante a hipossuficiência técnica da parte agravada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 373, caput, do Código de Processo Civil, defendendo a fixação da adequada interpretação do referido dispositivo legal, no que diz respeito ao conceito de ônus da prova, sob os enfoques de regra de instrução e de regra de julgamento. Ademais, salienta que o mencionado dispositivo legal exige a análise do caso concreto para inverter o ônus probatório, como regra de julgamento, sendo dever do magistrado demonstrar, especificamente no processo, todos os requisitos exigidos para o deferimento da inversão, não bastando a simples presença da Administração no feito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada ofensa ao artigo 373, caput, do Código de Processo Civil. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A respeito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. 2.1. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2.2. AFERIÇÃO DE QUE A RÉ DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 7/STJ. 4. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA AO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, admite a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, havendo peculiaridades relativas à excessiva dificuldade de uma das partes em produzir as provas necessárias, esse ônus deve ser atribuído de forma diversa, por decisão judicial fundamentada, àquela parte que tiver mais facilidade na sua produção, como asseverado pelo Tribunal de origem na hipótese. Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão delineada no acórdão recorrido (a respeito de ter a operadora de plano de saúde ter se desincumbindo do seu ônus e do enriquecimento sem causa), demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. É iterativa a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Incide a Súmula 284/STF - em relação à pretensão de aplicação do princípio do pacta sunt servanda -, porquanto não indicados, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal que a parte insurgente entende terem sido vulnerados no aresto hostilizado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 148327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005